Tribunal: TJES
Processo: 5005786-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005786-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIA BOTACIN PAQUIELO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5005786-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JULIANA BOTACIN PAQUIELO

SENTENÇA: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS VERIFICADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
JULIA BOTACIN PAQUIELO
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Narra a requerente, em síntese, que é locatária de um imóvel desde o mês de setembro/2023.Aduz que, desde o início da locação, vem pagando pontualmente as faturas de energia elétricas atinentes ao imóvel locado. No entanto, reclama que, em 01/12/2023, ao chegar em casa após um longo dia de trabalho, descobriu que a energia havia sido cortada, constatando que apenas sua residência estava afetada e que os fios no padrão de energia foram cortados. Afirma que, ao ligar para a requerida, foi informada de que o corte fora feito indevidamente e que a energia seria religada em até 4 horas, o que não ocorreu. Após várias tentativas de contato e promessas não cumpridas, a energia só foi restabelecida no domingo, 03/12/2023, após 48 horas sem energia. Diante do exposto, requereu a condenação da empresa a título de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9575573), a requerida alega a inépcia da petição inicial, uma vez que não foram carreados, nestes autos virtuais, provas acerca dos fatos alegados pela demandante. No mérito, afirma que a autora não demonstrou a alegada interrupção do fornecimento de energia elétrica para a sua residência e, tampouco, o motivo da suposta suspensão. Aduz, ainda, que o serviço de energia elétrica pode sofrer interferências que resultam na sua interrupção, inclusive decorrentes de problemas internos à unidade imobiliária atendida. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID. 9575583) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,

importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório
.
Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Irresignada, a parte requerida, apresentou recurso inominado (ID. 9575685), alegando ausência de falha na prestação de seus serviços, inexistência de danos morais, requerendo a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

Por sua vez, a recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 9575690) ao recurso ofertado, requerendo a manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte requerida.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, a Recorrida demonstra, em sua petição inicial, que inexistiam débitos pendentes que justificasse a suspensão do serviço.

Isto porque, é possível verificar que as faturas dos serviços se encontravam devidamente adimplidas ao período da referida interrupção, como bem fundamentado pelo juízo singular. Portanto, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso quanto à falha na prestação de serviços essenciais, o que por si só, é fato apto a configurar danos morais
in re ipsa
.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO QUE VIOLA A RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Resolução nº 414/10 da ANEEL é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo a concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. Não comprovada a existência de impedimento no imóvel do autor para impossibilitar a aferição do relógio medidor de consumo, bem como de que enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança (arts. 87, e 113, §5º, Resolução nº 414/10 da ANEEL), descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. (TJMS. Apelação Cível n. 0801048-54.2019.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 22/06/2020, p: 25/06/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR AUSÊNCIA DE PROVA MÉDIA DE CONSUMO 1 Tão logo seja caracterizado o suposto impedimento de acesso ao medidor de consumo de energia elétrica, deve a fornecedora comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento; 2 Alegado não ter acesso, deve comprovar mencionada tese, não bastando a simples alegação com a posterior cobrança de vultosa quantia referente a apuração de média de consumo. O ônus da prova da existência de impedimento de acesso ao medidor é da fornecedora de energia, tratando-se de prova impossível ao consumidor. Valor cobrado a maior que deve ser declarado indevido. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0005109-32.2009.8.26.0114; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2015; Data de Registro: 12/03/2015)

Por via reflexa, verifico que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de energia interrompido, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.
Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.
Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art; 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)